Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723712-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS RECORRIDAS: BIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, BÁRBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO POR FORÇA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores. 2 – A pretensão formulada na petição inicial diz respeito ao direito regressivo advindo de condenação imposta por sentença em outros autos, nos quais se reconheceu ser derivada de relação locatícia. Nenhuma prova foi produzida quanto à alegada prática de atos de má gestão empresarial e, portanto, não subsiste omissão na apreciação de tal tema. 3 – Reapreciados e rejeitados os embargos de declaração. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 332, § 2o, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando ser necessária a responsabilização das recorridas por todos os prejuízos experimentados em decorrência da má-administração da pessoa jurídica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 332, § 2o, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observe-se que a autora (que ora interpôs o recurso especial), conquanto tenha saído da empresa e outros administradores a tenham sucedido nos atos de administração, não se desfez de sua outra obrigação, qual seja, aquela decorrente de contrato de locação. Tal argumento conduziu o raciocínio empregado na sentença, e que foi mantido no acórdão, pois a pretensão de ressarcimento integral dos valores cobrados em relação à autora tinha origem no contrato de locação, no qual ela (Gabriela), Bárbara e a empresa Organics (que depois passou ao nome Bio Produtos Alimentícios) se tornaram locatários, devedora solidárias, do imóvel no qual a empresa estava sediada (ID 38824810). O outro argumento empregado na sentença, e mantido no acórdão, decorre da compreensão que nos autos no 2016.01.1.029009-7 (ação regressiva movida pelo fiador em desfavor dos litigantes nestes autos), o sócio que foi admitido na empresa Bio Produtos Alimentícios (após a saída de Gabriela e Bárbara) - o Sr. Thiago Simões de Queiroz, foi considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da referida ação (ID 38824815, pp. 1-11, 36) [...] Assim, diante do contexto supra descrito, ao pugnar, em sede de embargos de declaração, para que se considere a data de sua retirada da sociedade, a data de origem da dívida e os pressupostos da responsabilidade civil, a autora, ora embargante, pretende a um só tempo, obter a reforma da sentença e do acórdão, desconsiderando todo o teor das razões de convencimento expostos pelo julgador singular e pelo Colegiado. Ademais, não se constata que tenham sido produzidas provas da má administração empresarial para conferir fundamento à tese da responsabilidade civil suscitada (e não provada) pela autora, que redunde em omissão a ser suprida ou sanada, tanto que expressamente constou do acórdão advindo do julgamento dos embargos de declaração” (ID. 57304863). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016